Tribunal: TJDFT
Processo: 0710724-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710724-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL FERNANDES OLIMPIO GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do agravante e homologou o valor do débito (ID 223712908/ 228173492, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta: 1) sua ilegitimidade passiva; 2) a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, em razão da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000; 3) a inexigibilidade do título (ID 70005920). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MANOEL FERNANDES OLIMPIO GONÇALVES em face do DISTRITO FEDERAL, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 39.916,15, já incluídos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento. O que se busca é decorrente da negativa do Governo do Distrito Federal de implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na lei 5.106/2013, referente à ação 0032335- 90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). Em decisão, o juízo condicionou o levantamento de qualquer valor, bem como o pagamento de precatório ou RPV ao trânsito em julgado da ação rescisória (0735030-49.2024.8.07.0000), ao argumento de que “eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores.” Ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, importante oportunizar o contraditório e a ampla defesa, a fim de que o agravado traga ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos pelo agravante. Por outro lado, não há maiores prejuízos ao agravante, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator